Tribunal: TJMT
Processo: 1005137-42.2023.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005137-42.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[NERCIDIO JESUS BORGES - CPF: 257.867.091-91 (RECORRIDO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. CONTA ZERADA. MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A TÍTULO DE
PIS
/
PASEP
.
COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PREJUDICADO.

1-
Ante a complexidade da matéria em debate, que não possibilita a sua análise no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, há de ser extinto o feito, sem apreciação de mérito, para eventual apuração do direito pretendido no âmbito da Justiça Comum, nos termos do art. 3°, da Lei 9.099/95.
2-

Extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 224238193, na reclamação no
1005137-42.2023.8.11.0006
,
do
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- ausência de responsabilidade; - ausência de ato ilícito; - ausência de dano material e moral.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da complexidade.

A apuração do saldo devedor correto do PIS/PASEP, bem como dos saques indicados como indevidamente realizados, exige/demanda a produção de prova pericial dotada de complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus desdobramentos.

O próprio pedido formulado na exordial está embasado em laudo contábil (
id. 224238178
), o qual, por ter sido produzido de forma unilateral, não pode servir de embasamento para o édito condenatório. Portanto, ainda que por fundamento diverso, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A TÍTULO DE PIS/PASEP. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA DIRIMIR A QUESTÃO EM RAZÃO DA INDISPENSÁVEL PERÍCIA CONTÁBIL. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. RECURSO PROVIDO.1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência por entender o juízo de origem que no caso em comento houve má gestão dos valores confiados a instituição financeira a título de PIS/PASEP.2. Recurso da instituição financeira com alegação de necessidade de realização de perícia, prescrição e no mérito, alega que não houve falha na gestão dos valores depositados na conta bancária mantida perante a instituição recorrente.3. A incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, consoante art. 64, § 1.o do Código de Processo Civil.4. Incompetência absoluta. Extinção do processo sem resolução de mérito que se impõe.5. Sentença desconstituída.6. Recurso provido para reconhecer a incompetência dos juizados especiais.”
(TJMT – 3a TR – RI no 1005130-50.2023.8.11.0006 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 09/04/2024 - DJE 12/04/2024). Grifei.

O feito é próprio de apreciação no juízo comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia técnica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de razão nos pleitos aqui apresentados.

- da necessidade de perícia.

No caso, não se desconhece a conclusão da TR/TJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(TJMT – TRU – RI no 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018)
, indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“Ementa:
COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS – CAUSAS CÍVEIS. A excludente da competência dos juizados especiais – complexidade da controvérsia (artigo 98 da Constituição Federal) – há de ser sopesada em face das causas de pedir constantes da inicial, observando-se, em passo seguinte, a defesa apresentada pela parte acionada. COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FUMO – DEPENDÊNCIA – TRATAMENTO.
Ante as balizas objetivas do conflito de interesses, a direcionarem a indagação técnico-pericial, surge complexidade a afastar a competência dos juizados especiais.
”
(STF – TP – RE no 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011). Grifei.

Portanto, há
necessidade de realização de prova pericial contábil, notadamente, por trazer em seu bojo pleito restituição de valores depositados anteriormente ao plano real
,
não
bastando, portanto, a mera verificação da legitimidade das cobranças questionadas.

Deste modo, reconheço de ofício a incompetência dos Juizados Especiais para apreciação e julgamento da demanda judicializada.

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO REGIME DE PROCESSAMENTO DO PUIL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE NATUREZA HÍBRIDA (PROCESSUAL E MATERIAL) SUSCETÍVEL DE SER ANALISADA EM PUIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO DO RECURSO NÃO SE CONHECE. POSSIBILIDADE, POR HAVER RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA PROCESSAMENTO DO PUIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO. 1. Acolhimento dos embargos de declaração. O aresto embargado manteve decisão unipessoal que apontara que o pedido de uniformização tinha sido processado com base na Lei 10.259/2001, o que constituiu equívoco por ser, na verdade, submetido à disciplina da Lei 12.153/2009. 2. Nos termos da Lei 12.153/2009, exige-se a existência de divergência entre julgados de turmas recursais de diferentes Estados para se instaurar a competência do STJ em pedido de uniformização de interpretação de lei, o que é o caso dos autos. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado. 3. Processamento do PUIL. O tema de honorários advocatícios sucumbencia is é híbrido, isto é, tanto é processual, por haver condenação no contexto da tramitação do processo, quanto é material, por dizer respeito a verba alimentar do patrono (AgInt no REsp 1.481.917/RS, relator p/ acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016). 4. Pode ser processado o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, nos termos do art. 18, § 3o, da Lei 12.153/2009, quando se tratar de questão alusiva à hipótese de incidência, ou não, de honorários advocatícios de sucumbência quando do recurso não se conhece.
5. Análise do PUIL. Ainda quando não conhecido o recurso interposto, tem-se como vencido o recorrente, sendo cabível a imposição dos ônus da sucumbência. 6. Fixação de tese a ser observada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão do agravo interno. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido e, no caso concreto, desprovido.
”

(STJ – 1a S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023). Grifei.

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei no 9.099/95, sendo esta aplicada subsidiariamente (
art. 27 – Lei no 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual.

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

“Ementa: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO (LEI 9.099/95, ART. 55). RECURSO PROVIDO. Dispõe o art. 55, da Lei 9.099/95: "A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".
Assim, nos feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009
. Portanto, nos feitos atinentes ao Juizado Especial não há condenação em honorários advocatícios, devendo, desta feita, ser excluída a condenação imposta em primeiro grau.”
(TJSC – 4a TR – RI no 03001090820188240020/Criciúma – rela. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019). Grifei.

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.

Nesse sentido:

“[o]s ônus da sucumbência, em ação extinta por perda superveniente do objeto, devem ficar a cargo daquele que deu causa à instauração do processo.”
(STF – 1a T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017)
.

“Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 2a S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022).

“Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15.”
(STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021)
.

“Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022).

“Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a parte que deu causa à instauração da demanda.”
(STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021)
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

RECONHEÇO DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA
desta justiça especializada para julgamento da matéria e, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, restando prejudicado o recurso interposto.

b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95 c.c. art. 27, da Lei
no 12.153/2009

c.c.
art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC c.c. Enunciado 122/FONAJE, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
b.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
b.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
b.3)

considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
)
, nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
b.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024